Tribunal: CARF
Processo: 10530.725749/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725749/2017-85
ACÓRDÃO
2102-004.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAGISA SA AGROPECUARIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA SOBRE O TOTAL DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou de violação aos princípios constitucionais.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. O art. 33, §§ 4° e 6°,
da Lei n° 8.212, de 1991, autoriza a aferição indireta da base de cálculo.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA PRODUÇÃO PRÓPRIA DA PESSOA JURÍDICA.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(RE no 816.830), pela constitucionalidade da incidência da contribuição
destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da
lei tributária. Na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725749/2017-85
2
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de 02 (dois) Autos de Infração de fls. 02/16 lavrados em 25/09/2017,
referentes ao lançamento de ofício de infrações à legislação das contribuições sociais destinadas à
Previdência Social e aos Terceiros, juros de mora (calculados até 09/2017) e multa de ofício de
75%.
A lavratura decorre das seguintes infrações:
1o AIIM – PARTE PATRONAL E GILRAT
a) Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) sobre a comercialização da produção
rural própria do produtor rural pessoa jurídica, inclusive agroindústria, não oferecida à tributação;
e
b) GILRAT sobre a comercialização da produção rural própria do produtor rural
pessoa jurídica não oferecida à tributação.
2oAIIM - PARTE OUTRAS ENTIDADES TERCEIRAS E FUNDOS
a) Contribuição devida a Outras Entidades e Fundos - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR sobre a comercialização da produção rural do produtor rural pessoa
jurídica, inclusive agroindústria.
Relatório Fiscal de fls. 17/44. Consta que houve arbitramento da base de cálculo
Impugnação de fls. 225/249 com juntada de documentos de fls. 250/460.
Sobreveio o acórdão de fls. 467/489 que entendeu por bem julgar procedente em
parte a impugnação, excluindo da base de cálculo os valores referentes a mercadorias adquiridas
de terceiros (que não fossem portanto, produção própria rural), conforme demonstrado no Anexo
I – Retificação do Lançamento.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725749/2017-85
3
Foi protocolado recurso voluntário reiterando as mesmas razões da defesa, quais
sejam:
- nulidade do arbitramento da base de cálculo,
- inconstitucionalidade formal do art. 154,do CF/88,
- inconstitucionalidade material da EC 42/2003 no que se refere à adoção do regime
substitutivo,
- improcedência do RAT que seria devido somente sobre a folha de salários.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui parcialmente os requisitos de
admissibilidade, posto trazer alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária.
Portanto, dele conheço parcialmente, não conhecendo das alegações referida na Súmula CARF no
2.
Primeiramente, saliento que, em que pesem as alegações trazidas em sede recursal,
não houve inovação probatória ou discursiva pelo recorrente. Por tal razão, adoto como razões de
decidir as já devidamente expostas na decisão recorrida, com todos os argumentos que ali foram
adequadamente enfrentados, nos termos do artigo 114, §12, I, do RICARF.
Nesse sentido, inclusive, considero que a decisão recorrida bem cotejou e
reexaminou as notas fiscais de entrada VERSUS as de saída, inclusive para o fim de retificar o
lançamento fiscal de forma a excluir da base de cálculo do lançamento os CFOPs 5.102 referentes
às vendas de mercadoria recebida de terceiros, ou seja, que não eram produção própria da
atividade rural.
Em complemento, saliento que o caso em tela se trata do SENAR à cargo da
produção da pessoa jurídica, não se confundindo, em nenhum momento, se tratar do SENAR por
sub-rogação. A esse respeito, ratifica-se tal informação da leitura do enquadramento legal da
Infração (fls. 03) do Decreto n° 3.048, de 06.05.1999, art. 201, IV, § 15, 16, 17, 18, que reproduzo
abaixo:

“Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725749/2017-85
4
IV - um inteiro e sete décimos por cento sobre o total da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, em substituição às
contribuições previstas no inciso I do caput e no art. 202, quando se tratar de
pessoa jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção rural.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
(...)
§ 15. Para fins do disposto no inciso IV do caput e no § 8o do art. 202, considera-
se receita bruta o valor recebido ou creditado pela comercialização da produção,
assim entendida a operação de venda ou consignação, observadas as disposições
constantes dos § 5o e § 11 do art. 200. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de
2020)
§ 16. A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que tratam o inciso
IV do caput e o § 8o do art. 202 são de responsabilidade do produtor rural pessoa
jurídica, não sendo admitida a sub-rogação ao adquirente, consignatário ou
cooperativa.
§ 17. O produtor rural pessoa jurídica continua obrigado a arrecadar e recolher
ao Instituto Nacional do Seguro Social a contribuição do segurado empregado e
do trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração,
nos mesmos prazos e segundo as mesmas normas aplicadas às empresas em
geral. “ – destaques da Relatora
Apesar de reiterado no recurso voluntário e já trazido na impugnação, não procede
a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade trazida pela recorrente. A contribuição SENAR do
caso em tela se refere à contribuição devida pelo produtor rural pessoa jurídica incidente
justamente sobre a receita bruta da comercialização da sua própria produção rural, na forma da
legislação de regência.
Nesse sentido, não se trata de SENAR por sub-rogação, de responsabilidade pelo
recolhimento, mas na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural pessoa física e a
do segurado especial.
Assim, feitas essas considerações, como já adiantado e nos termos do artigo 114,
§12, I, do RICARF, adoto como minhas razões de decidir às contidas na decisão recorrida, ora
reproduzida:
“Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
I- Prejudiciais de Mérito.
Da redução do prazo exigido pela autoridade fiscal no TIF no 03.
Não obstante constarem dos autos as intimações regularmente feitas exigidas
pela legislação, como comprovam os seguintes documentos: Termo de Início de
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725749/2017-85
5
Procedimento Fiscal (fls. 107/108), prazo de 20 dias; Termo de Intimação Fiscal no
01 (fls. 113/114), prazo de 20 dias; e Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls.
122/123), prazo de 05 dias úteis, a impugnante sustenta que, no TIF no 03, fora
intimada tacitamente em 08/09/2017, mas que, conforme consignado pela
própria Auditora Fiscal, apenas teve conhecimento efetivo em 13/09/2017.
Com efeito, de acordo com o despacho eletrônico à fl. 198, foi dada ciência dos
documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15 dias ao destinatário
a contar da disponibilização dos documentos através do Caixa Postal, Módulo e-
CAC do Site da Receita Federal. Sendo assim, considerando que a data da
disponibilização na Caixa Postal ocorreu em 24/08/2017, a data da ciência por
decurso de prazo verificou-se em 08/09/2017, nos termos da alínea "a", inciso III,
§ 2o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, ainda que esteja consignado no relatório fiscal que a abertura do
documento foi em 13/09/2017, o prazo legalmente estabelecido foi corretamente
contado a partir de 08/09/2017.
Todavia, ainda que se suscite que a suposta supressão de prazo tenha prejudicado
o contribuinte na comprovação dos fatos, tal situação por si só não macula de
nulidade o ato do lançamento. Não há nulidade sem prejuízo da parte, pois este
fato não prejudicou o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, o
qual foi exercido em sua plenitude pelo sujeito passivo, senão vejamos.
(...)
Insta ressaltar que essa questão, inclusive, consta sumulada pelo Carf com efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, a saber
Súmula CARF no 46 O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Destarte, ainda que o sujeito passivo não tenha tido prazo suficiente para se
manifestar, tal situação não eiva de nulidade o lançamento, vez que foi
assegurado ao contribuinte todas as possibilidades de produção de provas e esta
oportunidade de se defender é dada quando ele toma ciência da autuação, e foi o
que fez a pessoa jurídica, tendo apresentado a impugnação. Desta forma, o
Devido Processo Legal está plenamente garantido ao sujeito passivo através do
presente processo administrativo fiscal, tendo-lhe sido dado o direito de produzir
provas que se façam necessárias.
(...)
Das inconstitucionalidades/ilegalidades.
(...)
Vela (sic) citar ainda a Súmula no 02, do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, in verbis:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725749/2017-85
6
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. (Antiga súmula do Conselho de
Contribuintes, renumerada cfe.Portaria CARF no 106, de 21/12/2009,
publicada no DOU de 22/12/2009, p. 70 a 72)
Dessa forma, outra atitude não poderia ser adotada por parte da autoridade
lançadora, pois, a atividade tributária, relação jurídica e não simples relação de
poder, nos moldes do Estado Democrático de Direito, é vinculada ao princípio da
legalidade.
(...)
Da Aferição indireta. Da motivação e dos critérios do arbitramento.
Neste momento destaca-se que a autoridade lançadora intimou a autuada a
apresentar integralmente a apresentar a lista dos produtores rurais (nome e
CPF/CNPJ) de quem adquiriu mercadoria, acompanhada dos documentos
comprobatórios dessa aquisição. Mercadoria essa que fora comercializada no ano
de 2013 pela BAGISA SA, CNPJ 15.194.889/0001-62, registrada em suas Notas
Fiscais como venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (CFOP
5102/6102).
(...)
O fato de possuir notas fiscais eletrônicas de entrada no Sped não elide a empresa
de apresentar todos os documentos e esclarecimentos regularmente solicitados
pelo Fisco.
Veja que a impossibilidade de aferir indiretamente a contribuição previdenciária
incidente sobre a comercialização de produção rural cuja origem não foi
devidamente comprovada significaria esvaziar inteiramente a obrigatoriedade e
eficácia das normas previdenciárias, deixando a questão ao arbítrio, interesses e
conveniências do contribuinte, não havendo como o Fisco atingir sua função.
Atento a essa situação, ainda que a empresa possua Notas Fiscais Eletrônicas
lançadas no Sped, e tendo em vista o interesse público de que o Fisco não se veja
impedido de constituir o crédito tributário pela reiterada opção do contribuinte
de não colaborar com a Fiscalização pela não apresentação de todos os
documentos e esclarecimentos a que está obrigado, o legislador ordinário previu
no artigo 33, parágrafo 3o da Lei 8.212/91, que:
Art. 33...
§3oOcorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo
da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
É lícito, portanto, que a Fiscalização proceda o arbitramento e cobre as
contribuições sociais devidas pelo produtor rural pessoa jurídica.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725749/2017-85
7
Ademais, insta ressaltar que, como a aferição indireta foi motivada pela omissão
da autuada na apresentação de documentos solicitados, cabe citar o artigo 276 do
Novo Código de Processo Civil – CPC, que preconiza que a nulidade somente
poderá ser decretada a requerimento da parte prejudicada e nunca por aquela
que foi a sua motivadora, verbis: (...)
(...)
Da ilegalidade da cobrança do Gilrat sobre a comercialização da produção rural.
(...)
O tributo em questão tem como fundamento de validade o art. 25, inciso III, da
Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994, que prescreve a alíquota de 0,1% para o
Gilrat que deve ser cobrado invariavelmente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, litteris:
LEI No 8.870, DE 15 DE ABRIL DE 1994.
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos
incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,passa a ser a
seguinte:(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)...
III - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização
de sua produção, para o financiamento da complementação das
prestações por acidente de trabalho.
...(Grifei para destacar)
A exceção a essa regra, que não se aplica ao caso concreto, é a hipótese do
produtor rural pessoa jurídica que além de explorar atividade rural preste serviços
a terceiros. Neste caso, ele será tributado como as empresas em geral,
contribuindo na forma dos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/91, em relação aos
empregados relacionados com a prestação de serviços e ocorrerá a substituição
em relação aos segurados empregados que atuam nas atividades relacionadas
com sua produção rural, nos termos do § 5o do caput do art. 25 da Lei no 8.870,
de 15 de abril de 1994:
LEI No 8.870, DE 15 DE ABRIL DE 1994.
art. 25.
...
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação
de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam
sendo devidas na forma do art. 22 da Lei no8.212, de 24 de julho de
1991.(Incluído pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725749/2017-85
8
Importante citar que, somente após a edição da Lei no 13.606, de 09 de janeiro de
2018, que incluiu o § 7o no art. 25 da Lei 8.870/94, é que foi dada a opção ao
empregador rural pessoa jurídica de escolher entre contribuir sobre a folha de
salários ou sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, verbis:
(...)
II- Do Mérito.
Em sede de processo administrativo fiscal prevalece o Princípio da Verdade
Material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da apuração da
ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário. Para garantir
essa legalidade, o julgador deve buscar a verdade material verificando o que é
realmente verdade e, no caso de impugnação, analisando as provas carreadas
pelo sujeito passivo.
Nesse diapasão, para comprovar a aquisição de produção rural e a sua
consequente revenda no mercado interno, o que afasta a subsunção dos fatos à
norma tributária, qual seja a comercialização de produção rural própria, a autuada
acosta aos autos (Anexo 03; fls. 256/460) cópias de notas fiscais de entrada da
Bagisa e de notas fiscais de saída emitidas por produtores rurais.
Sustentado nessas premissas, procedeu-se então a apreciação das alegações do
sujeito passivo com base nos elementos fáticos apurados pelo Fisco utilizando-se
os seguintes critérios:
1o) Verificar se constam das notas fiscais acostadas pela defesa documentos
fiscais apresentados espontaneamente pela Bagisa referentes à aquisição de
“Morangos” em 2013 (Planilha Notas Fiscais Recebidas; fls. 130/131);
2o) Verificar se constam das notas fiscais juntadas, notas de entrada com CFOP
1102 (Compra para Comercialização) extraídas pela fiscalização do sistema Sped,
e que foram excluídas do levantamento fiscal, conforme quadro às fls.20/21, a
saber:
- Tomates, frescos ou refrigerados (fls. 53/57);
- Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados. Pimentões e pimentas dos gêneros C
58/59).
3o) Caso a nota fiscal se refira à aquisição de produto rural; pertença ao
estabelecimento matriz; corresponda ao período lançado; e não tenha sido
utilizada para abater o lançamento fiscal, caberá a redução da base de cálculo
lançada em razão da apresentação de prova material e concreta da aquisição e
revenda de produção rural, o que afasta a subsunção à hipótese de incidência de
comercialização de produção rural própria.
Assim, com base nesses parâmetros, extraem-se da análise dos documentos
juntados as seguintes constatações:
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725749/2017-85
9
a) As notas fiscais de entrada fls. 257/268; fls. 273/281; fls. 384/386; fls. 389/401;
já haviam sido consideradas pela fiscalização na apuração fiscal e excluídas da
base de cálculo (fls. 53/56 e fls. 58/61);
b) A nota fiscal de aquisição da fl. 269 refere-se à aquisição pela Bagisa de "Match
EC NCM 38089199" que não foi objeto do lançamento por não ser produto rural
(vide quadro às fls. 21/22);
c) As notas fiscais no 022.222; 021.767 e 021.739 (fls. 270/272) descrevem a
aquisição de "Pera Danjou NCM 08082010 e 0803000" e "Uva Passa NCM
08062000" pela filial 15.194.884/0005-96, sendo que a comercialização da
produção rural própria, fato gerador de contribuições previdenciárias e objeto
desse lançamento, refere-se à venda de produtos rurais pelo estabelecimento
matriz, portanto não se aplica;
d) As notas fiscais de aquisição de morango juntadas às fls. 282/298; fls. 299/343;
fls. 422/431; fls. 433/438; e fl. 440 são as mesmas notas fiscais apresentadas pela
autuada na resposta ao TIF no 02 e deduzidas do levantamento fiscal conforme
planilha Notas Fiscais Recebidas (fls. 130/131) e quadro 1 (fls. 21/22 do Relatório
Fiscal);
e) A nota fiscal no 000310 à fl. 299 refere-se à aquisição de material elétrico e
hidráulico, portanto não corresponde à aquisição de produção rural que é o
escopo do lançamento fiscal;
f) As notas fiscais no 3324; 3431 e 3515 (fls. 344/346 e 441/443) referentes à
aquisição de alface, couve-flor e acelga, comprovam a aquisição de produtos
rurais pela filial 15.194.884/0005-96, sendo que o fato gerador ocorreu com a
comercialização de produção rural própria pelo estabelecimento matriz. Logo, tais
documentos não se prestam como prova de comercialização ou revenda de
produto rural adquirido de terceiros pelo estabelecimento matriz;
g) As notas fiscais no 000.000.007 e 000.000.008 (fls. 387/388) descrevem a
aquisição abóbora pela filial 15.194.884/0005-96, sendo que a comercialização da
produção rural própria, fato gerador de contribuições previdenciárias e objeto
desse lançamento, refere-se a venda de produtos rurais pelo estabelecimento
matriz. Ademais, não foram aceitas também por não haver nos autos apuração
fiscal sobre a abóbora comercializada;
h) As cópias das Notas Fiscais de aquisição de alfaces das fls. 347/383 foram
anexas em duplicidade às fls. 402/421 e 444/460, logo, essas últimas (fls. 402/421
e 444/460) não foram consideradas;
i) Com relação à comercialização de morango, o sujeito passivo comprovou a
aquisição na competência 10/2013 de R$ 738,45, por meio de Notas Fiscais não
abatidas do levantamento fiscal às fls. 432 e 439. Logo, deverá este valor ser
retirado da base de cálculo apurada;
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725749/2017-85
10
j) No que atine à comercialização de alfaces e chicórias (NCM 07020000); couves,
couve-flor, repolho e brócolis (NCM 07041000) o sujeito passivo trouxe notas
fiscais de aquisição dos referidos produtos rurais, cuja base de cálculo foi apurada
como se fosse comercialização de produção própria. Assim, a tabela a seguir
demonstra os valores que deverão ser excluídos da base de cálculo e a base de
cálculo ajustada:
Tabela 1
(...)
k) Ante o exposto, retifica-se a base de cálculo total lançada conforme segue
explicitado no quadro abaixo:
Tabela 2
(...)
l) As contribuições previdenciárias e sociais deverão ser calculadas de acordo com
as bases de cálculo retificadas, conforme segue:
Tabela 3 INFRAÇÃO:GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
PRÓPRIA DE PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA NÃO OFERECIDO À
TRIBUTAÇÃO (2158)
(...)
Tabela 4 (...)
Tabela 5 (...)
CONCLUSÃO.
Por tudo exposto, em face das razões expendidas e à luz da legislação
previdenciária, voto por julgar procedente em parte a impugnação mantendo
parcialmente o crédito tributário, conforme demonstrado no Anexo I – Retificação
do Lançamento.
É o Voto.” – destaques desta Relatora

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei tributária; na parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.206 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725749/2017-85
11

Fl. 528
DF CARF MF
Original